Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-76.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012463-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAMELLA DAL BEM (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), PAMELLA DAL BEM (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), PAMELLA DAL BEM (EMBARGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO DA PAMELLA DAL BEM. NÃO PROVIDO DO INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELA RECLAMANTE, ORA SEGUNDA EMBARGANTE – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – OMISSÃO APONTADA PELA AUTORA DOS AUTOS DE ORIGEM, ORA PRIMEIRA EMBARGANTE – DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA RECLAMANTE, ORA SEGUNDA EMBARGANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NOS AUTOS DE ORIGEM – ORA PRIMEIRA EMBARGANTE – PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

3.
Após a decisão que não conheceu da reclamação manejada pela reclamante, esta, inconformada, manejou aclaratórios (id. 57797027) e posteriormente recurso de agravo interno (id. 90803472) (os quais não foram providos (ids. 89711987, 98829999, 102249472, 98829994, 98829996 e 102262497).

4.
E acerca dos supramencionados recursos, a autora nos autos de origem, ora primeira embargante, por seus advogados constituídos, apresentaram contrarrazões (ids. 88903997 e 97340989), caracterizando o devido contraditório e os trabalhos adicionais realizados, e, via de consequência, a necessidade de se reconhecer a omissão apontada a fim de se fixar os honorários sucumbenciais em favor dos seus patronos.

5.
Assim, reconhecida a omissão no acórdão embargado e em observância ao princípio da causalidade, fixo os honorários sucumbenciais em favor dos advogados da autora, ora primeira embargante, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta nos autos de origem, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
PAMELLA DAL BEM
(id. 103284498) e o segundo por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
(id. 103308457), contra o acórdão embargado que, diante da falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente de julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da reclamação manejada pela ora segunda embargante em face da
TURMA ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgando extinto o processo.

Para tanto, a autora nos autos de origem PAMELLA DAL BEM, ora primeira embargante, aponta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não fixou honorários sucumbenciais.

Salienta que, em observância ao princípio da causalidade, a reclamante, ora embargada, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 104769969).

Já a reclamante INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, ora segunda embargante, apontado omissão no acórdão embargado, insiste que, conforme o Recurso Especial de n.º 1.110.549/RS, o recurso inominado deve ficar sobrestado até a decisão final na Ação Coletiva de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina).

Ainda, aduz que o acórdão embargado incorreu em contradição, uma vez que, demonstrada a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício no sentido de sua reclamação, esta não foi conhecida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (id. 104584472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro os aclaratórios da reclamante INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, ora segunda embargante, uma vez que, eventual provimento, influenciará no resultado do recurso apresentado pela autora nos autos de origem PAMELLA DAL BEM, ora primeira embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a reclamante INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, ora segunda embargante, apontado omissão no acórdão embargado, insiste que, conforme o Recurso Especial de n.º 1.110.549/RS, o recurso inominado deve ficar sobrestado até a decisão final na Ação Coletiva de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina).

Não assiste razão à reclamante, ora segunda embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da questão apontada nestes aclaratórios, o acórdão embargado consignou expressamente que:

(...).

Por oportuno, insta ressaltar que não há de se falar em sobrestamento desta reclamação em razão da existência da Ação Coletiva de nº 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, haja vista que a referida ação coletiva não é posterior a presente ação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC.

1. A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Precedentes.

2. "Com efeito, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, nos quais a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ." (AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1642609/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)”

Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pela parte como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da reclamante, ora segunda embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Nesse passo, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso da reclamante, ora segunda embargante, ora em análise, apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por sua vez, a autora nos autos de origem PAMELLA DAL BEM, ora primeira embargante, aponta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não fixou honorários sucumbenciais.

Salienta que, em observância ao princípio da causalidade, a reclamante, ora embargada, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Assiste razão à autora, ora primeira embargante.

Isso porque, após a decisão que não conheceu da reclamação manejada pela reclamante INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT., esta, inconformada, manejou aclaratórios (id. 57797027) e posteriormente recurso de agravo interno (id. 90803472) (os quais não foram providos (ids. 89711987, 98829999, 102249472, 98829994, 98829996 e 102262497).

E acerca dos supramencionados recursos, a autora nos autos de origem, ora primeira embargante, por seus advogados constituídos, apresentaram contrarrazões (ids. 88903997 e 97340989), caracterizando o devido contraditório e os trabalhos adicionais realizados, e, via de consequência, a necessidade de se reconhecer a omissão apontada a fim de se fixar os honorários sucumbenciais em favor dos seus patronos.

Assim, reconhecida a omissão no acórdão embargado e em observância ao princípio da causalidade, fixo os honorários sucumbenciais em favor dos advogados da autora, ora primeira embargante, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta nos autos de origem, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração da reclamante INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT., ora segunda embargante, e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios da autora nos autos de origem PAMELLA DAL BEM, ora primeira embargante, reconhecendo a omissão no acórdão embargado, para fixar os honorários sucumbenciais em favor dos seus advogados, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta nos autos de origem, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cuiabá, 15 de outubro de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021